Tribunal: TJES
Processo: 5000649-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000649-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISMAIR ALVES DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: OSMAR JOSE DA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rondelli Supermercado Ltda.
e
Ismair Alves de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 2071688, p. 51/54) que, em “
ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada por
Osmar José da Silva
, rejeitou a impugnação por eles ofertada ao
cumprimento provisório de sentença
.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 2071583), em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos mínimos necessários ao processamento da execução provisória, dada a inexistência de recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil;
(ii)
não foi prestada caução idônea pelo agravado, conforme previsto no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(iii)
o caso concreto não dispensa a prestação de caução, na forma do art. 521 do Código de Processo Civil;
(iv)
é inepta a inicial por ausência de documento essencial, qual seja, a certidão de recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme exigido no art. 522, II, do Código de Processo Civil;
(v)
é igualmente inepta a inicial diante da ausência de memória de cálculo, cuja apresentação é exigida pelo art. 524 do Código de Processo Civil;
(vi)
é manifesta a ocorrência de excesso de execução; e
(vii)
deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

Ao recepcionar este recurso, indeferi o pedido de que he fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 2078667).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2712598), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer do recurso e a este negar provimento, determinando, de ofício, a remessa dos autos à Contadoria do douto Juízo de primeiro grau para que sejam verificados os cálculos apresentados com a petição que deflagrou o cumprimento de sentença originário. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rondelli Supermercado Ltda.
e
Ismair Alves de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 2071688, p. 51/54) que, em “
ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada por
Osmar José da Silva
, rejeitou a impugnação por eles ofertada ao
cumprimento provisório de sentença
.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 2071583), em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos mínimos necessários ao processamento da execução provisória, dada a inexistência de recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil;
(ii)
não foi prestada caução idônea pelo agravado, conforme previsto no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(iii)
o caso concreto não dispensa a prestação de caução, na forma do art. 521 do Código de Processo Civil;
(iv)
é inepta a inicial por ausência de documento essencial, qual seja, a certidão de recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme exigido no art. 522, II, do Código de Processo Civil;
(v)
é igualmente inepta a inicial diante da ausência de memória de cálculo, cuja apresentação é exigida pelo art. 524 do Código de Processo Civil;
(vi)
é manifesta a ocorrência de excesso de execução; e
(vii)
deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

Não há preliminares a serem previamente examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

A começar pela aventada ausência dos requisitos mínimos necessários ao processamento da execução provisória, diante da inexistência de recurso desprovido de efeito suspensivo (CPC, art. 520), a verificada pendência de julgamento do agravo interposto contra a decisão do Des. Vice-Presidente, que inadmitiu recurso dirigido a tribunal superior (Id 2071684), isto é, recurso desprovido de efeito suspensivo, não é, em regra, causa impeditiva à execução provisória da sentença.

De acordo com o artigo 995 do Código de Processo Civil, tanto o recurso extraordinário, quanto o recurso especial, não são dotados de efeito suspensivo, o que significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.

De todo modo, tive o cuidado de elaborar consulta na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça e constatei que, no dia 28/10/2021, isto é, antes mesmo da interposição deste recurso, o eminente Min. Humberto Martins proferiu decisão no sentido de
não conhecer
do
agravo
que interpôs contra a decisão que havia inadmitido seu
recurso especial
.

No que se refere à caução, não obstante a alegada ausência de quaisquer das hipóteses do art. 521 do CPC/2015, seria exigível a sua prestação no caso de ser pretendido “
o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito rea
l”
(CPC, art. 520, IV), o que não foi requerido pelo exequente.

Alegam ainda os agravantes ser inepta a petição inicial diante da ausência de memória de cálculo, cuja apresentação é exigida pelo art. 524 do Código de Processo Civil, do que não me convenço por serem suficientes, com tal escopo, os documentos que acompanharam o pedido de execução provisória (Evento 2071687, p. 24/30).

Esclareço que tais documentos são as planilhas acostadas pelo credor aos autos do processo originário, as quais foram bem elaboradas pelo contabilista mediante subdivisão dos cálculos em:
(i)
ressarcimento de despesas com motocicleta;
(ii)
pensão mensal;
(iii)
indenização por danos morais e estéticos; e
(iv)
multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, todas contendo os dados necessários à elaboração do cálculo, tais como mês de referência, índice de atualização, valor atualizado, percentual de juros a incidir e termo final, seguindo-se de planilha que totaliza as verbas devidas, não havendo que se falar em inépcia por ausência de memória de cálculo.

Quanto ao aventado excesso de execução, alegam os agravantes que os cálculos foram impugnados por serem genéricos e conterem dados equivocados ou por neles faltarem informações relevantes, como:
(i)
a periodicidade dos juros aplicados, os quais devem ser na forma simples (quando for o caso de aplicação);
(ii)
cálculo da multa sobre valor irreal, cujos próprios cálculos não alcançam o valor lançado como atualização da dívida; e
(iii)
incidência de juros e correção monetária à pensão mensal, quando o acordão determinou seu pagamento de forma simples.

Com isso, calculam ser de
R$ 72.971,79
(setenta e dois mil novecentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos) o excesso de execução a ser reconhecido por este Órgão Colegiado, relativamente aos valores supostamente devidos a título de indenização por danos morais e materiais (R$ 980,84); pensão mensal (R$ 70.426,05) e multa do art. 1.026 do Código de Processo Civil (R$ 1.564,90), além de que, postulam o agravado o recebimento de determinada importância (R$ 232.443,62) que, por sua vez, é superior à soma dos valores constantes de suas próprias planilhas (R$ 211.312,38).

Na seara recursal, o agravado foi instado a se pronunciar, em sede de contrarrazões, mas não se pronunciou especificamente acerca das impugnações feitas pelos agravantes, limitando-se a requerer a ratificação de seus cálculos e a sequência do cumprimento de sentença (Id 2712598).

No que se refere à valoração do cumprimento de sentença, não têm razão os agravantes ao atribuirem erro aritmético no cálculo do agravado ao encontrar o valor total de
R$ 232.443,62
(duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), não obstante corresponda a
R$
211.312,38
(duzentos e onze mil, trezentos e doze reais e trinta e oito centavos) a soma entre o valor atualizado (R$ 132.260,42) e os juros (R$ 79.051,96) e assim concluo com facilidade porque o valor atribuído pelo agravado ao cumprimento de sentença
inclui a percela atinente aos honorários de advogado
(R$ 21.131,24), conforme se infere da planilha constante do Evento 2071687, p. 24.

Enfim incursionando nas impugnações especificamente realizadas pelos agravantes, verifico que os cálculos que elaboraram coincidem com os efetuados pelo agravado no que se refere aos gastos com o
reparo da motocicleta
(R$ 8.125,34), não havendo controvérsia a ser solucionada neste particular.

Quanto aos
danos morais e estéticos
, é pouco significativa a diferença entre os cálculos das partes, verificando-se uma dissonância de
R$ 980,84
(novecentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), que atribuo, a princípio, à totalização dos juros –
R$ 21.515,48
(vinte e um mil quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) pelo exequente (Id 2071687, p. 29) e
R$ 20.546,81
(vinte mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) pela executada (Id 2071687, p. 58).

A maior controvérsia entre os cálculos reside na parcela correspondente à
pensão mensal
– calculada pelo exequente em
R$ 158.386,65
(cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), já acrescida da parcela correspondente aos juros (Id 2071687, p. 26/28) – ao passo que a executada a calculou em
R$
87.960,60
(oitenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos (Id 2071688, p. 1), por entender incabível a atualização monetária e a incidência de juros sobre o valor devido, à falta de determinação nesse sentido no título executivo judicial.

Não têm razão os agravantes ao sustentarem, relativamente ao acórdão deste egrégio Tribunal, o qual se constitui no título executivo judicial, que “
em todos os dispositivos consta a determinação específica da ocorrência dos juros e correção,
salvo a do pensionamento, o que afasta sua aplicação
” (Id 2071583, p. 13).

Ainda que do acórdão não tenha constado, expressamente, determinação no sentido de que o valor devido a título de pensão mensal deveria ser monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios, sabe-se que
a
correção monetária e os juros moratórios são acessórios e consectários lógicos da condenação principal
e não constituem parcela autônoma de julgamento, de modo que sua incidência independe da vontade da parte.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2. A jurisprudência é firme no sentido de que
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e odem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. Precedentes.

3. (...)

4. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos, com disposição de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora da pensão mensal vitalícia. Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória”.

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.314.880/SC, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019)

“(...) 3. É orientação pacífica nesta Corte de que
a correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição de seu valor monetário em razão do tempo decorrido
. Incidência da Súmula nº 43/STJ.

4.
Os juros de mora são consectários lógicos da condenação, devendo o julgador agir, nessa seara, até mesmo de ofício
, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil/1973 e da Súmula nº 254/STF.

5. (...)

6. Embargos de declaração da PLARCON CYRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (fls. 443/449,e-STJ) rejeitados. Embargos de declaração de CARLOS ROBERTO BERTHOUX MARTINS E OUTRO (fls. 452/454) acolhidos para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.”

(STJ, Terceira Turma, EDcl no AgRg no AREsp nº 229.165/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/06/2016, DJe de 17/06/2016)

“(...) 2.
Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido à autora da demanda indenizatória deve corresponder à fração do salário mínimo
, as parcelas já vencidas da referida obrigação devem ser pagas considerando-se o valor do salário mínimo vigente na data do vencimento de cada uma delas especificamente consideradas,
com o acréscimo, a contar daí, de correção monetária e juros legais
.

3. (...)

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”

(STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp nº 1.201.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015)

Desta feita, correto o exequente ao corrigir monetariamente a quantia devida a título de pensionamento, bem como acrescer a ela os juros moratórios devidos, cabendo a este Órgão Julgador, tão somente, verificar se corretos os parâmetros por ele observados com tal escopo.

No que diz respeito à atualização monetária do valor devido a título de pensão mensal, colhe-se o seguinte da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, '
As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação'
(EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019).

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.510.104/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/11/2019, DJe de 12/12/2019)

Como se vê, a fluência da correção monetária e dos juros moratórios se dá a partir do vencimento de cada parcela.

Os agravantes também impugnam o valor calculado a título de
multa
do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi arbitrada em 0,5% sobre o valor da causa ao serem desprovidos os
embargos de declaração
opostos em face do acórdão deste egrégio Tribunal (Id 2071687, p. 8), para tanto alegando que a importância devida a esse título seria de
R$ 688,26
(seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), e não de
R$ 2.253,16
(dois mil duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) conforme calculado pelo agravado, o que descortinaria excesso de execução da ordem de
R$ 1.564,90
(um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Da conferência da planilha respectiva (Id 2071687, p. 29), constato que o agravado atualizou o valor atribuído à causa (R$ 306.305,61) e, sobre o valor corrigido (R$ 450.632,95), fez incidir o percentual de 0,5% fixado nesta Instância
ad quem
, com isso alcançando a importância impugnada (R$ 2.253,16), o que, salvo melhor juízo, está correto e não demanda reparos.

Em que pese a veemência com que impugnam os cálculos, os agravantes não cuidaram de demonstrar, nem na impugnação apresentada perante o Juízo de 1º grau (Id 2071687, p. 41/56), nem nas razões recursais aqui examinadas, como alcançaram o valor que alegam ser o correto (R$ 688,26), parecendo-me, a princípio, que a constatada discrepância entre as quantias apresentadas decorre da atualização do valor atribuído à causa.

Apesar de aparentemente escorreitos os cálculos do agravado, entendo ser prudente a sua conferência pela Contadoria do Juízo que, se for o caso, recomendará a realização de ajustes que porventura se façam necessários, na forma do § 2º do art. 524 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Para a verificação dos cálculos
,
o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo
, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
e, por não ser dotada de conhecimentos técnicos suficientes para atestar, com a segurança necessária, que os cálculos do agravado estão corretos, determino,
de ofício
, o encaminhamento do processo originário à Contadoria do Juízo a fim de que verifique:
(i)
a causa da dissonância entre os cálculos em relação à indenização por danos morais e estéticos, apontando qual o correto valor devido a esse título;
(ii)
se corretos os cálculos do agravado relativamente ao pensionamento, corrigindo-os, se for o caso, mediante a incidência da correção monetária e dos juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela; e
(iii)
se foi corretamente atualizado o valor da causa para fins de cálculo da multa de 0,5% fixada nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, além de outros ajustes que porventura se fizerem necessários para que seja apurado o correto valor devido.
É como voto
.

A
A
grInstr
500
0649-12
-
vt

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE RECURSO RECEBIDO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SUFICIÊNCIA DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELO CREDOR – ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NO TÍTULO JUDICIAL –
MEROS
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015 – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – NECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – ARTIGO 524, § 2º, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) De acordo com o artigo 995 do Código de Processo Civil, tanto o recurso extraordinário, quanto o recurso especial, não são dotados de efeito suspensivo, o que significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.

2)
No que se refere à caução, não obstante a alegada ausência de quaisquer das hipóteses do art. 521 do CPC/2015, seria exigível a sua prestação no caso de ser pretendido “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real” (CPC, art. 520, IV), o que não foi requerido pelo exequente.

3)
As planilhas acostadas pelo credor aos autos do processo originário foram bem elaboradas pelo contabilista mediante subdivisão dos cálculos em: (i) ressarcimento de despesas com motocicleta; (ii) pensão mensal; (iii) indenização por danos morais e estéticos; e (iv) multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, todas contendo os dados necessários à elaboração do cálculo, tais como mês de referência, índice de atualização, valor atualizado, percentual de juros a incidir e termo final, seguindo-se de planilha que totaliza as verbas devidas, não havendo que se falar em inépcia por ausência de memória de cálculo.

4)
No que se refere à valoração do cumprimento de sentença, não têm razão os agravantes ao atribuirem erro aritmético no cálculo do agravado ao encontrar o valor total de R$ 232.443,62 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), não obstante corresponda a R$ 211.312,38 (duzentos e onze mil, trezentos e doze reais e trinta e oito centavos) a soma entre o valor atualizado (R$ 132.260,42) e os juros (R$ 79.051,96), e assim se conclui com facilidade porque o valor atribuído pelo agravado ao cumprimento de sentença inclui a percela atinente aos honorários de advogado (R$ 21.131,24).

5
)
A maior controvérsia entre os cálculos reside na parcela correspondente à pensão mensal – calculada pelo exequente em R$ 158.386,65 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), já acrescida da parcela correspondente aos juros, ao passo que a executada a calculou em R$ 87.960,60 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos), por entender incabível a atualização monetária e a incidência de juros sobre o valor devido, à falta de determinação nesse sentido no título executivo judicial.

6)
A correção monetária e os juros moratórios são acessórios e consectários lógicos da condenação principal e não constituem parcela autônoma de julgamento, de modo que sua incidência independe da vontade da parte.

7)
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fluência da correção monetária e dos juros moratórios se dá a partir do vencimento de cada parcela.

8)
O agravado atualizou o valor atribuído à causa (R$ 306.305,61) e, sobre o valor corrigido (R$ 450.632,95), fez incidir o percentual de 0,5% fixado nesta Instância ad quem, com isso alcançando a importância impugnada (R$ 2.253,16), o que, a princípio, está correto e não demanda reparos.

9)
Apesar de aparentemente escorreitos os cálculos do agravado, é prudente a sua conferência pela Contadoria do Juízo que, se for o caso, recomendará a realização de ajustes que porventura se façam necessários, na forma do § 2º do art. 524 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.

10)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido e, de ofício, determinado o encaminhamento dos autos originários à Contadoria do Juízo para conferência dos cálculos do credor.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.